Tribunal: TJPA
Processo: 0812779-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812779-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0812779-50.2024.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA EMPRESA COMO "ATIVO NÃO REGULAR". POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE EXPORTAÇÕES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Alunorte Alumina do Norte do Brasil S/A. A decisão agravada determinou a reclassificação da empresa no sistema da SEFA/PA de "Ativo Não Regular" para "Ativo Regular", enquanto as pendências existentes fossem apenas determinadas autuações fiscais. O Estado do Pará sustenta que a exigência de regularidade fiscal para fruição de benefícios tributários está amparada na legislação estadual e que a decisão impôs obrigação sem respaldo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da empresa como "Ativo Não Regular" configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico; e (ii) estabelecer se a exigência de regularidade fiscal como condição para emissão de notas fiscais de exportação viola a imunidade tributária prevista na Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de regularidade fiscal como condição para a emissão de notas fiscais de exportação pode configurar sanção política, sendo vedada pelas Súmulas nº 70 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

4.

A imunidade tributária sobre exportações, prevista no artigo 155, § 2º, inciso X, alínea "a" da Constituição Federal e regulamentada pela Lei Complementar nº 87/96, impede que o Estado condicione a emissão de notas fiscais ao pagamento de tributos ou à reclassificação fiscal do contribuinte.

5.

A manutenção da empresa na condição de "Ativo Não Regular" pode impor barreira indireta ao exercício de sua atividade empresarial, contrariando o princípio da livre iniciativa e inviabilizando suas operações comerciais.

6.

O reconhecimento de garantias por meio de apólices de seguro-garantia e ações cautelares, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, permite a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, afastando restrições decorrentes da suposta irregularidade fiscal.

7.

A decisão agravada não afasta a prerrogativa da Fazenda Pública de fiscalizar e cobrar tributos devidos, mas apenas impede que a empresa seja impedida de operar por meio de restrição desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de regularidade fiscal como condição para emissão de notas fiscais de exportação pode configurar sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico.

2.

A imunidade tributária sobre exportações impede a imposição de restrições que inviabilizem a emissão de documentos fiscais necessários à realização da operação.

3.

A reclassificação fiscal do contribuinte não pode ser utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributos, sob pena de violação dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, "a"; LC nº 87/1996; CTN, arts. 205 e 206.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 70 e 547; STJ, Súmula nº 112; TJPA, REsp nº 0804946-88.2018.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, j. 27.05.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança nº 0838632-31.2024.8.14.0301, impetrado por Alunorte Alumina do Norte do Brasil S/A.

No mandado de segurança, a impetrante pleiteia o direito à emissão de notas fiscais para exportação sem incidência do ICMS, bem como a reclassificação de sua situação fiscal perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA/PA), sob o argumento de que a revogação do seu regime especial e a manutenção de sua condição de "Ativo Não Regular" configuram sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

A impetrante narrou que vinha operando sob o Regime Especial de Exportação nº 000272/2015, cuja validade fora prorrogada até 24/11/2025, e que, mesmo possuindo débitos tributários devidamente garantidos por apólices de seguro-garantia e ações cautelares, a SEFA/PA revogou unilateralmente o referido regime, alegando sua situação fiscal irregular.

Sustentou, ainda, que tal revogação não observou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, além de afrontar a imunidade tributária sobre exportações, prevista na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 87/96.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão (Id. 119132571 no processo de origem), a qual foi proferida nos seguintes termos:

"Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e, por conseguinte, dou-lhes provimento para reconhecer a omissão apontada pelo Embargante, de modo a fazer integrar a decisão liminar embargada com o seguinte dispositivo: DETERMINO, com base no 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e em cumprimento ao disposto nos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional que a autoridade coatora PROMOVA a alteração da classificação da impetrante no Sistema Informático da SEFA/PA para ATIVO REGULAR, devendo parametrizar os sistemas eletrônicos da SEFA, enquanto as pendências existentes no extrato de obrigações forem somente os Autos de Infração 182016510000604-5, 182020510000051-1, 352022510001067-2, 352022510001069-9, 352022510001070-2 e 352022510001071-0 e, eventualmente, algum TAD ou AINF lavrado em razão da situação de “ativo não regular.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento (Id. 21194648), argumentando que a decisão agravada incorreu em equívoco ao determinar a reclassificação da impetrante como "Ativo Regular", pois a empresa não teve sua inscrição estadual suspensa, mas apenas sua situação fiscal alterada, em conformidade com as normas estaduais vigentes. Alegou, ainda, que a exigência de regularidade fiscal para a fruição de benefícios tributários está amparada pela legislação estadual, de modo que a decisão recorrida impôs à administração tributária obrigação sem amparo legal.

Sustentou, também, que apenas o depósito em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme a Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça, sendo insuficiente a mera apresentação de apólices de seguro-garantia. Por fim, defendeu que a manutenção da empresa no status de "Ativo Não Regular" não impede o exercício de suas atividades, mas apenas impõe a necessidade de recolhimento antecipado do ICMS, conforme previsto na legislação tributária estadual. Diante disso, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Após a interposição do agravo, decorreu o prazo legal para apresentação de contrarrazões, sem que houvesse manifestação da parte agravada, conforme certificado nos autos (Id. 22405241).

A relatora do feito, ao analisar o pedido de tutela recursal antecipada, indeferiu a medida requerida pelo agravante, entendendo que a manutenção da empresa no status de "Ativo Não Regular" poderia acarretar prejuízos irreparáveis, incluindo a impossibilidade de fruição do regime tributário especial e o comprometimento de suas atividades comerciais (Id. 21826605).

Diante da decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs agravo interno (Id. 22488062), reafirmando os fundamentos expostos no agravo de instrumento e sustentando que a decisão monocrática desconsiderou a distinção entre situação cadastral e situação fiscal.

Argumentou, ainda, que a decisão impugnada contrariava os dispositivos normativos estaduais que disciplinam a exigência de regularidade fiscal para concessão de benefícios tributários, bem como ignorava o entendimento jurisprudencial do STJ sobre a necessidade de depósito em dinheiro para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Por sua vez, a Alunorte apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 22488062), defendendo que a classificação como "Ativo Não Regular" imposta pela SEFA/PA configura sanção política, vedada pelas Súmulas nº 70 e 547 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, sustentou que a exigência de regularidade fiscal para emissão de notas fiscais fere a imunidade tributária sobre exportações e impõe restrição desproporcional à sua atividade econômica.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, em parecer de Id. 22517709, instado a se manifestar, emitiu parecer no qual opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, para que seja mantida a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou a alteração da situação fiscal da empresa agravada para “Ativo Regular”, desde que as pendências existentes sejam somente referentes aos Autos de Infração de números 182016510000604-5, 182020510000051-1, 352022510001067-2, 352022510001069-9, 352022510001070-2 e 352022510001071-0, ou algum TAD ou AINF lavrado em razão da situação de “Ativo Não Regular”.

É o relatório.

Encaminho os autos para julgamento pelo colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ao analisar o presente recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra a decisão do Juízo de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, devendo ser conhecido.

Passo, então, à análise do mérito do presente recurso, considerando os argumentos apresentados pelo agravante, bem como os fundamentos da decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que determinou a alteração da classificação fiscal da impetrante, Alunorte Alumina do Norte do Brasil S/A, de "Ativo Não Regular" para "Ativo Regular" no sistema da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA/PA), enquanto as pendências existentes no extrato de obrigações fossem restritas a determinados autos de infração e, eventualmente, a outros Termos de Apreensão e Depósito (TAD) ou Autos de Infração (AINF) lavrados em decorrência da sua situação fiscal.

Considerando que a questão central da controvérsia envolve a legalidade da manutenção da empresa agravada na condição de "Ativo Não Regular" e as consequências dessa classificação sobre sua operação e a incidência do ICMS sobre suas exportações, verifica-se que o Agravo de Instrumento possui abrangência suficiente para a resolução do litígio, tornando desnecessária a análise do Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal (Id. 22488062). Dessa forma, por se tratar de um recurso mais abrangente, passo à análise do mérito do Agravo de Instrumento, tornando prejudicado o julgamento do Agravo Interno.

A controvérsia gira em torno da legalidade da manutenção da Alunorte na classificação de "Ativo Não Regular", sob a justificativa de que a empresa possui débitos tributários inscritos em dívida ativa.

O Estado do Pará sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao confundir a situação fiscal da agravada com sua situação cadastral, uma vez que, nos termos da legislação estadual, a empresa não teve sua inscrição estadual suspensa, mas apenas sua situação fiscal reclassificada, o que acarreta a necessidade de recolhimento antecipado do ICMS sobre suas operações.

Além disso, o agravante argumenta que o reconhecimento de garantias em ações cautelares não equivale à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo necessária, nos termos da Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça, a realização de depósito em dinheiro para que se configure a suspensão da exigibilidade.

Assim, ao determinar a reclassificação da agravada como "Ativo Regular", a decisão impugnada teria desconsiderado a legislação estadual vigente e imposto ao Fisco Estadual uma obrigação sem respaldo legal.

Por outro lado, a Alunorte defende que a exigência de regularidade fiscal como requisito para emissão de notas fiscais para exportação e para a fruição do regime especial configura sanção política, vedada pelos precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente aqueles consubstanciados nas Súmulas nº 70 e 547.

Sustenta que a imunidade tributária sobre exportações, prevista no artigo 155, § 2º, inciso X, alínea "a" da Constituição Federal, e regulamentada pela Lei Complementar nº 87/96, impede que o Estado do Pará condicione a emissão de notas fiscais para exportação ao pagamento prévio do ICMS ou à alteração da sua classificação fiscal.

Além disso, assevera que a sua situação fiscal não gera prejuízo à Fazenda Pública, pois seus débitos estão devidamente garantidos por apólices de seguro-garantia, o que lhe permitiria a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.

Ao analisar os autos, verifico que, de fato, a exigência de regularidade fiscal como requisito para a emissão de notas fiscais de exportação e para a fruição do regime tributário diferenciado encontra-se em zona de conflito entre a prerrogativa do Estado de regulamentar a concessão de benefícios fiscais e a vedação constitucional à imposição de restrições tributárias que inviabilizem a exportação de mercadorias.

A imunidade tributária conferida às operações de exportação é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não estando condicionada à adimplência do contribuinte. No entanto, há entendimento consolidado no sentido de que a administração fazendária pode estabelecer exigências formais para o reconhecimento de benefícios fiscais, desde que tais exigências não se traduzam em meio coercitivo para a cobrança de tributos, como ocorre na suspensão de inscrições estaduais ou na interdição de atividades empresariais.

No caso concreto, a manutenção da Alunorte na condição de "Ativo Não Regular" não implica na impossibilidade de emissão de notas fiscais, mas sim na necessidade de recolhimento antecipado do ICMS, nos termos da legislação estadual. No entanto, há indícios de que essa exigência possa constituir, na prática, um entrave ao exercício da atividade empresarial da agravada, uma vez que a impossibilidade de emissão de notas fiscais com diferimento do ICMS impacta diretamente sua operação de exportação.

Este Tribunal já se manifestou em diversas ocasiões sobre a impossibilidade de imposição de barreiras indiretas ao exercício da atividade empresarial como meio de coerção para o pagamento de tributos, entendimento este cristalizado nas Súmulas nº 70 e 547, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO A SEFA. EMPRESA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ATO ILEGAL. VIOLAÇÃO DO ART. 170 DA CF. COAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A agravada está sendo impedida de exercer a sua atividade empresarial em razão de supostos débitos tributários junto a SEFA. A Secretaria de Estado de Fazenda está tentando cobrar um crédito tributário por meios próprios, impedindo e inviabilizando a atividade da empresa. Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito exerça suas atividades profissionais. 2 -
Não pode o Fisco Estadual se prevalecer de sua condição de agente fiscalizador para impedir que a empresa autora exerça sua atividade empresarial, com o intuito de conseguir o pagamento de tributos. O ato praticado pelo Fisco Estadual viola o entendimento previsto nas Súmulas 70, 323 e 547, do STF, e o art. 170, da CF
. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0804946-88.2018.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Tribunal Pleno – Julgado em 27/05/2019) (Grifei)

Ademais, é necessário ponderar que a empresa agravada demonstrou que seus débitos tributários estão garantidos por apólices de seguro-garantia e ações cautelares, de modo que a manutenção da sua classificação como "Ativo Não Regular" se revela desproporcional diante da ausência de risco iminente à Fazenda Pública.

Assim, ao determinar a reclassificação da impetrante para "Ativo Regular", o Juízo de origem apenas assegurou a possibilidade de que a empresa continue operando normalmente, sem prejuízo da fiscalização fazendária e da cobrança regular dos tributos eventualmente devidos.

Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida não impôs ao Estado do Pará obrigação incompatível com a legislação vigente, tampouco afastou a possibilidade de fiscalização tributária. Ao contrário, buscou apenas evitar que a agravada sofresse prejuízos desproporcionais em decorrência de uma medida que, na prática, poderia configurar sanção política.

Diante do exposto, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, uma vez que está em conformidade com o entendimento consolidado dos tribunais superiores sobre a impossibilidade de imposição de restrições tributárias que inviabilizem a exportação de mercadorias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou a alteração da classificação fiscal da Alunorte Alumina do Norte do Brasil S/A para "Ativo Regular" no sistema da SEFA/PA. Consequentemente, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo agravante, haja vista que sua matéria está integralmente abrangida pelo presente julgamento colegiado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2025